Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0734839-38.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: GILBERTO ALVES RIBEIRO EMBARGADO: BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALVES RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 5637458), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora